Tribunal: TJDFT
Processo: 0708290-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0708290-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARCELO AUGUSTO ROMA PESSOA, em favor de ELIMOEL DA SILVA NEGREDO (réu), em face da decisão (Id 83452223) do Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos no 0703984-44.2021.8.07.0001, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Em suas razões (Id 24231385), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 9 de fevereiro de 2021, em tese por ter praticado o crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, tendo sido a prisão convertida em preventiva, quando da audiência de custódia. Defende ser a prisão ilegal, bem como que não há qualquer impedimento legal à concessão de liberdade provisória, pois não há justa causa para a medida extrema da prisão, tendo em vista a pena imposta e a possibilidade da aplicação de medidas diversas. Aduz a possibilidade de redução da pena com a aplicação do instituto do tráfico privilegiado estabelecido no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, não sendo necessária a apreciação cumulativa dos requisitos previstos, consoante precedentes do STF. Alega que o paciente possui residência fixa e inexiste ameaça à aplicação da lei penal, tampouco à instrução criminal. Assevera a necessidade de ser submetido a uma cirurgia em razão de apendicite aguda. Requer a concessão da ordem liminarmente, com a concessão de liberdade provisória e a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id 15600256): (...) DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Conforme posicionamento da 5a Turma do eg. STJ (e. g. acórdão proferido no AgRg no RHC 137448 / MG) e da 2a Turma do c. STF (HC 188.888/MG), a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva no contexto da audiência de custódia depende, necessariamente, de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, sendo vedado ao magistrado proceder à conversão de ofício, posicionamento que este magistrado passa a adotar. Na espécie, não há requerimento nesse sentido por parte do parquet ou da autoridade policial no tocante ap custodiado HIGOR. Por conseguinte, a concessão de liberdade provisória a ele é medida que se impõe. De outra banda, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser fixadas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Por outro lado, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante no contexto em que apreendidas as drogas destinadas à difusão ilícita. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado ELIMOEL ostenta condenações definitivas pelos crimes de tráfico de entorpecentes, homicídio qualificado e receptação, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo por reincidente específico evidencia a periculosidade do autuado e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, se apresentando suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. Ressalte-se, outrossim, que ELIMOEL se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória do aludido custodiado encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ELIMOEL DA SILVA NEGREDO (filho de Elimoel Vidal de Negredo e Marinalva Vidal de Negredo, nascido aos 06/11/1978), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a ordem pública, em razão da reincidência específica e do fato de que o paciente se encontrava em cumprimento de pena, com prisão domiciliar. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o paciente foi preso em flagrante no contexto em que apreendidas as drogas destinadas à difusão ilícita. Verificam-se das folhas de antecedentes penais do paciente (Id 83315912, fls. 57/64) condenações definitivas pelos crimes de tráfico de entorpecentes, homicídio e receptação. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da eventual traficância, em especial quando já se encontra em cumprimento da prisão domiciliar, além da reincidência específica. Na hipótese, o delito imputado, em tese, comina pena abstrata privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP), não se vislumbrando, ante as especificidades do caso, em tese, a aplicação do instituto do tráfico privilegiado estabelecido no §4o do art. 33 da Lei de Drogas. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada e preenchidos os requisitos legais, não há se falar ,em uma análise inicial, em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida a liminar. No que diz respeito à eventual necessidade de atendimento médico, deverá o paciente, como interno do sistema prisional, ser atendido pelos meios e na forma previstos para atendimento de todo e qualquer preso, não sendo a doença motivo, por si só, para o deferimento de soltura, ainda mais em caráter liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se as informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 22 de março de 2021 16:10:39. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator